Tribunal: TJES
Processo: 5004518-47.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004518-47.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EZIO SANTOS FILHO

APELADO: CELIA DEMIAN SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, VI C/C O ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR ARGUIDA PELOS APELADOS – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES JURÍDICAS DISSOCIADAS DO QUE RESTOU DECIDIDO – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA.

1
)
As razões de apelação devem conter a indicação dos errores in procedendo ou in judicando, ou de ambas as espécies que, no entender da parte recorrente, estariam a macular a sentença, além da exposição dos motivos que ensejariam a anulação ou reforma do édito pelo Tribunal (CPC/2015, art. 1.010, incisos II e II).

2)
Atenta leitura das razões recursais evidencia, sem dificuldades, que o recorrente não infirma, minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, assim olvidando a necessidade de expor argumentos jurídicos hábeis a contrariar o entendimento adotado no Juízo de 1º grau, qual seja, de que é vedado, na pendência de ação possessória, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, tal qual prevê o art. 577 do Código de Processo Civil.

3)
Muito embora não se desconheça pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a mera reprodução de argumentos expostos anteriormente pela parte não afronta, por si só, o princípio da dialeticidade, não é o que se verifica no caso concreto, na medida em que o apelante reproduz a narrativa contida na peça inaugural visando demonstrar que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel – o que não foi objeto de exame no Juízo de 1º grau – além de sustentar que a lide foi antecipadamente julgada, igualmente em dissonância do que foi decidido.

4
)
Preliminar acolhida. Apelação cível não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, acolher a preliminar de não conhecimento do recurso.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Ezio Santos Filho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 5128289), que julgou extinta, sem resolução de mérito, a presente “
ação de usucapião
especial rural
” ajuizada em face de
Celia Demian Santos e outros
, com fundamento no art. 485, VI, c/c o art. 557, ambos do CPC/2015.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante (Id 5128291), em síntese:
(i
)
possui mansa e pacificamente o imóvel há mais de 21 (vinte e um) anos, sem que houvesse interrupção, nem oposição; e
(ii)
seu direito à ampla defesa foi cerceado com o julgamento antecipado da lide, por ser necessária a produção de provas.

Nas contrarrazões, os apelados arguem preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, a qual passo a examinar. Vejamos.

1. Preliminar: não conhecimento do recurso

De acordo com os apelados, os fundamentos da sentença não teriam sido especificamente impugnados pelo apelante, daí porque o recurso não deve ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

Assiste razão aos apelados, tanto que seria suscitada, de ofício, preliminar nesse mesmo sentido, caso a inadmissibilidade do recurso não tivesse sido por eles arguida, conforme passo a expor.

É sabido que as razões de apelação devem conter a indicação dos errores
in procedendo
ou
in
j
udicando
, ou de ambas as espécies que, no entender da parte recorrente, estariam a macular a sentença, além da exposição dos motivos que ensejariam a anulação ou reforma do édito pelo Tribunal (CPC/2015, art. 1.010, incisos II e II).

Na espécie, atenta leitura das razões recursais evidencia, sem dificuldades, que o recorrente não infirma, minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, assim olvidando a necessidade de expor argumentos jurídicos hábeis a contrariar o entendimento adotado no Juízo de 1º grau, qual seja, de que
é vedado, na pendência de ação possessória
,
tanto ao autor quanto ao réu
,
propo
r
ação de reconhecimento do domínio
, tal qual prevê o art. 577 do Código de Processo Civil.

Em suma: limita-se o apelante a descrever, com desnecessária riqueza de detalhes, os fatos que ensejaram o ajuizamento da ação, com o escopo de demonstrar a este Órgão
ad quem
que exerce posse mansa e pacífica do imóvel há cerca de 21(vinte e um) anos, sem interrupção ou oposição, o que, repito,
não foi objeto de apreciação no Juízo de 1º grau
,

dada a ausência de incursão na seara meritória; em seguida, passa o apelante a aduzir o cerceamento de seu direito de defesa por ter a lide sido julgada antecipadamente, ou seja, do recurso se extraem apenas dois fundamentos jurídicos e ambos, com a devida vênia, são absolutamente descabidos, por ter o processo sido extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, c/c o art. 557, ambos do CPC/2015.

Muito embora não desconheça pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a mera reprodução de argumentos expostos anteriormente pela parte não afronta, por si só, o princípio da dialeticidade, não é o que se verifica no caso concreto, na medida em que o apelante, reitero, reproduz a narrativa contida na peça inaugural visando demonstrar que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel – o que não foi objeto de exame no Juízo de 1º grau – além de sustentar que a lide foi antecipadamente julgada, igualmente em dissonância do que foi decidido.

Meramente a título de ilustração, seguem precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação
, por descumprimento do art. 1010, II, do CPC/2015. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. (...)

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp nº 2.040.789/PA, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 22/05/2023, DJe de 24/05/2023)

“(...) 3.
O princípio da dialeticidade impõe
, ao Recorrente,
o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos
.

4. (...)

8. Agravo regimental não conhecido.”

(STJ, Sexta Turma, AgRg no HC nº 791.007/PB, relª Minª Laurita Vaz, julgado em 13/03/2023, DJe de 23/03/2023)

Dessa forma, apesar de não ser prática comum neste Órgão Colegiado o não conhecimento de recursos por esse motivo, haja vista que na maioria das vezes é possível extrair, ainda que com algum esforço, razões suficientes a impugnar os fundamentos da sentença, no presente caso não há meios de fazê-lo, o que, excepcionalmente, justifica o não conhecimento do recurso interposto.

2. Ônus sucumbenciais e conclusão

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 5%.

Com tais considerações,
acolho a preliminar suscitada pelos apelados
, em sede de contrarrazões, a fim de
não conhecer da apelação cível
, dada a manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.